Tribunal: TJES
Processo: 5001594-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família; Instituição de Bem de Família
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001594-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELTON FREITAS DE SOUZA
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

HELTON FREITAS DE SOUZA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO

MONOCRÁTICA
(ID Nº 1770067) que não conheceu do Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Recorrente, em virtude de deserção.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que a Decisão Monocrática objurgada, que não conheceu do seu Recurso, por deserção, merece reforma, porquanto "
não há respaldo legal, motivando a interposição de Agravo em face da presente decisão, uma vez que não houve a intimação do autor antes de ser decretada a deserção de seu recurso para fins do artigo 1.007 § 4º do CPC."
.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou Contraminuta (Id nº 2611978).

Registra-se, inicialmente, que ao proferir a Decisão Monocrática objurgada, restou exarada a seguinte fundamentação,
in

verbis
:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

HELTON FREITAS DE SOUZA interpôs Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO em razão de DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA - ES, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pelo Recorrido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em desfavor do Recorrente e de FRECOMEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, cujo decisum indeferiu “os requerimentos formulados pelo executado na petição do evento 105.3, haja vista que o Executado não comprovou os requisitos necessários ao enquadramento do imóvel como bem de família”.

Em suas razões recursais, pleiteia o Recorrente, de início, a concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça
, deixando, portanto, de recolher o devido preparo recursal.

No mérito, sustenta que
“
Diferente do que foi sustentado pelo Agravado, o imóvel indicado não pode ser penhorado, uma vez que se trata da residência familiar do Agravante, conforme certidões e demais documentos apresentados. Assim, tem a proteção da impenhorabilidade do bem de família, conforme clara disposição da Lei 8.099/90
”.

Despacho (id. 785696) determinando a intimação do Recorrente para a comprovação da condição de hipossuficiente, o que não logrou demonstrar.

Em Decisão (id nº 1631772), restou indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, e concedendo prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo.

Sobreveio a protocolização de petitório (id. 1686860), acompanhado de comprovante de pagamento, supostamente alusivo ao preparo, sem, contudo, haver sido juntada a correspondente Guia de Recolhimento do Poder Judiciário.

É o relatório, no essencial.

DECIDO

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifica-se que o feito comporta julgamento, nos termos da norma preconizada no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015.

Com efeito, sendo o juízo de admissibilidade recursal etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, quando ausente algum dos requisitos essenciais relacionados à admissibilidade recursal, como a ausência de comprovação do efetivo recolhimento do preparo, o Recurso não deve ser conhecido, por deserção.

Essa é a orientação da jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.

1.

A jurisprudência assente deste Tribunal Superior é no sentido de que o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, não se afigurando possível sua comprovação posterior
, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ.

2.
Assinale-se que
a ausência da juntada da guia de recolhimento impossibilita a aferição da correspondência do código de barras da guia com o que consta no comprovante de pagamento, configurando irregularidade no preparo do recurso especial, a ensejar o reconhecimento da deserção recursal.

3.
Agravo interno não provido.”

(
STJ
;AgInt no AREsp 1754845/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

Na hipótese dos autos,
a despeito de intimado para o recolhimento das despesas postais,

sob a advertência de

não conhecimento do Recurso
(
artigo 1.007, do Código de Processo Civil de 2015
),
o Recorrente não colacionou aos autos a Guia de Recolhimento do Poder Judiciário
,
correspondente ao comprovante de pagamento (id.

1686860), deixando de atender, inclusive, a exigência prevista no artigo 119, do Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo
.

Isto posto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, monocraticamente,
NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento
,
porquanto inadmissível, em razão da deserção
, a teor da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se
.

Publique-se
.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado,
proceda-se

à

baixa definitiva do presente Recursos nos assentamentos do Sistema deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória-ES, 22 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR”

Examinando as razões do presente Agravo Interno, é possível notar que a Recorrente não trouxe à baila elementos suscetíveis de modificar o entendimento perfilhado na Decisão Monocrática objurgada.

Isto porque, a despeito de o Recorrente sustentar que não lhe foi oportunizado recolher o preparo recursal, em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, o certo é que a Decisão Monocrática observou o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de afastar a aplicabilidade da referida norma legal quando a determinação de recolhimento das custas recursais fora exarada em Decisão que indeferiu a Gratuidade de Justiça, o que ocorreu na hipótese, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO (ART. 101, § 2º, NCPC). AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não sendo cumprida a determinação na forma devida, o recurso não será conhecido em virtude da deserção (art. 101, § 2º, NCPC)
.

3. Inaplicável ao caso as disposições do NCPC, art. 1.007, § 2º (insuficiência no valor do preparo), § 7º (equívoco no preenchimento das guias de recolhimento) e § 4º (ausência de comprovação do preparo no ato da interposição recursal)
.

4.
Hipótese em que, indeferido o pedido de justiça gratuita, foi concedido prazo para a parte comprovar o preparo, sob pena de deserção, o que não foi cumprido adequadamente, por ausência de juntada da correspondente guia de recolhimento.

5
. Preparo não devidamente comprovado. Deserção que se impõe.

6.
Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração.

7.
Agravo interno não provido.

(
STJ
-AgInt no AREsp n. 1.727.643/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 18/3/2022.)

Desta forma, subsistindo orientação pacificada sobre a questão deduzida neste Recurso, não há falar-se em reforma do
decisum
agravado.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, incólumes, os termos da Decisão Monocrática agravada, a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não sendo cumprida a determinação na forma devida, o recurso não será conhecido em virtude da deserção (art. 101, § 2º, NCPC). 3. Inaplicável ao caso as disposições do NCPC, art. 1.007, § 2º (insuficiência no valor do preparo), § 7º (equívoco no preenchimento das guias de recolhimento) e § 4º (ausência de comprovação do preparo no ato da interposição recursal).”
(
STJ
-AgInt no AREsp n. 1.727.643/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 18/3/2022.)

II -
Na espécie, a despeito de o Recorrente sustentar que não lhe foi oportunizado recolher o preparo recursal, em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, o certo é que a dita norma legal não é aplicável nos casos em que a determinação de recolhimento das custas recursais fora exarada em anterior Decisão que indeferiu a Gratuidade de Justiça, impondo-se manter a deserção, consoante precedente da Corte de Superposição.

III - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
por unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo Interno para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, incólumes, os termos da Decisão Monocrática agravada, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.